Tribunal: TJSP
Processo: 1015348-09.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER" – Empresa concessionária de serviço público (fornecimento de energia elétrica) alega suposta fraude no relógio medidor do imóvel residencial ocupado pelo autor - Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) confeccionado de forma unilateral pela requerida – A Concessionária de serviço público, não produziu

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER" – Empresa concessionária de serviço público (fornecimento de energia elétrica) alega suposta fraude no relógio medidor do imóvel residencial ocupado pelo autor - Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) confeccionado de forma unilateral pela requerida – A Concessionária de serviço público, não produziu elementos no bojo da ação judicial que corroborassem o resultado de sua inspeção administrativa, ônus que era seu, pois se trata de relação de consumo, em que se aplica a inversão do ônus da prova - Débito declarado inexigível – Honorários advocatícios mantidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.